Tribunal: CARF
Processo: 13450.000729/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000729/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
GISEUDA DE OLIVEIRA GADELHA ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de automóvel
por deficiente físico.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.
A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000729/2014-33
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.000729/2014-33

na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fl. 38, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Campina Grande/PB indeferiu o pedido, tendo em vista que o laudo
apresentado não atestou a condição de deficiência permanente e incapacitante,
indispensável para se concluir que ela preenche os requisitos para fuição da isenção
pretendida Regularmente cientificada (fl. 40), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 41/46), por meio da qual alegou que nas informações
complementares do laudo, foi atestado que ela é portadora de deficiência física
permanente e a incapacidade, consistente em alteração dos membros superiores,
representando uma perda ou anormalidade que gerou incapacidade para o desempenho
de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (monoparesia).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2015
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o
laudo de avaliação médica não informa hipótese de deficiência prescrita
na legislação de regência e não atesta o comprometimento da função
física dos membros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.000729/2014-33

A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, ao analisar o pedido do Recorrente, a autoridade
fiscal, entendeu pela necessidade de apresentação de um novo laudo, e lavrou termo de
intimação fiscal com a exigência.

De acordo com a Instrução Normativa RFB no 988, de 22 de dezembro de 2009,
alterada pela IN RFB 1.369, de 26 de junho de 2013, para habilitar-se à fruição da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.000729/2014-33

isenção de IPI, a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda ou o autista deverá apresentar, juntamente com o formulário de requerimento e
demais documentos, Laudo de Avaliação, na forma dos Anexos IX, X ou XI, emitido
por prestador de serviço público de saúde ou serviço privado de saúde, contratado ou
conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde (SUS).
A deficiência deve ser atestada por equipe (dois médicos) responsável pela área
correspondente à deficiência e que prestem serviço para a Unidade Emissora do Laudo
(UEL). O Laudo só poderá ser emitido se a DEFICIÊNCIA atender CUMULATIVAMENTE aos critérios de DEFICIÊNCIA, DEFICIÊNCIA
PERMANENTE e INCAPACIDADE.
Considerando que o Laudo de Avaliação emitido pelo Hospital Distrital Dep. Manoel
Gonçalves de Abrantes e juntado ao processo 13450.000729/2014-33 não foi emitido
por junta médica responsável pela área correspondente à deficiência, fica V.Sa. intimada
a apresentar novo Laudo de Avaliação, em conformidade com a Instrução Normativa
RFB no 988, alterada pela IN RFB 1.369, de 26 de junho de 2013.
O laudo a ser apresentado só deverá ser emitido se a interessada se enquadrar nos
critérios do segundo parágrafo desta intimação e deverá conter expressamente que a
interessado possui deficiência física, que tal deficiência é permanente e que a referida
deficiência gerou incapacidade, nos termos definidos nos artigos 3o e 4o do Decreto no
3.298, de 1999. O laudo deverá ser emitido por junta médica responsável pela área
correspondente à deficiência Para tanto, concede-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da ciência desta intimação, de acordo com o artigo 5o da Instrução Normativa RFB no
988, de 22 de dezembro de 2009.
Entretanto, o Recorrente, ao apresentar o laudo não apresentou deforma expressa
que a interessada possui deficiência física, que tal deficiência é permanente e que a referida
deficiência gerou incapacidade.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido de isenção fiscal cumpre dever funcional
e está vinculada a legislação. Existindo dúvidas e esclarecimentos necessários ao prosseguimento
da análise. Cabe a intimação ao contribuinte para apresentar os esclarecimentos e informações
necessárias. A decisão da necessidade ou não do termo de intimação não é prerrogativa do
contribuinte, mas da autoridade fiscal responsável pela análise do pedido. Portanto, não existe
nenhum reparo a ser feito no pedido de apresentação de laudo complementar realizado pela
autoridade fiscal e o seu descumprimento pelo Recorrente, enseja a negativa do pedido de
isenção, conforme bem esclarecido, no próprio termo de intimação.
Em sede de manifestação de inconformidade foi apresentado novo laudo, mas,
considero, nos termos já decididos pela primeira instância, que por tratar-se de documento
essencial ao pedido se analisado neste momento de julgamento em que já passaram 4 (quatro)
anos do pedido original, seria um novo pedido do Recorrente. Assim, entendo como correta a
decisão de primeira instância e nego provimento ao Recurso voluntário.
Reitero, nos mesmos termos já constantes da decisão de piso, que a Recorrente
pode apresentar novo pedido instruído com os laudos que entender serem suficientes para
comprovar a deficiência física.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.000729/2014-33

Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital